Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. OFENSAS EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO CONTRA PESSOA IDOSA. VÍDEO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. ANIMUS INJURIANDI VERIFICADO. CRIME CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.
1. “Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.).
2. Na hipótese, o vídeo anexado aos autos (ID 75794396) mostra a querelada dizendo ao querelante, em plena assembleia de condomínio, que “o senhor devia arrumar um emprego pra comprar comida e deixar de ser sustentado pela dona Maria”. Além disso, a testemunha Evandro afirmou ter presenciado outras as ofensas como “velho safado, sem vergonha e preguiçoso”; a testemunha Irismar disse que a querelada chamou o querelante de “vagabundo” e a testemunha Uiara afirmou que a querelada disse que ele era “desocupado e vagabundo”. A testemunha Evandro relatou ainda que a querelada foi atrás do querelante quando este saiu da assembleia e lhe empurrou pelas costas.
3. Portanto, a versão da querelada de que não proferiu as ofensas está isolada nos autos e o conteúdo das palavras proferidas diante de outros moradores revelam evidente intenção de ofender a honra (animus injuriandi) do querelante, pessoa idosa, agravada pelo empurrão pelas costas da vítima quando esta foi retirada da assembleia por outro morador que pretendia protegê-lo das ofensas.
4. “Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)
5. A queixa formulou pedido expresso de condenação da querelada a pagar danos morais, arbitrado na sentença em R$ 1.000, quantum adequado à situação econômica das partes e à gravidade dos danos experimentados pela vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.